Tribunal: TJPA
Processo: 0001216-92.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001216-92.2020.8.14.0401

APELANTE: BRUNA CAROLINA VIRGOLINO KATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, III, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída à apelante configura mero inadimplemento contratual, caracterizando ilícito civil, e não penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação criminal, diante do princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O que define a tipicidade do crime de apropriação indébita é o comportamento objetivo do agente diante do bem de terceiro, com assunção de posse como se dono fosse, frustrando a confiança inerente ao vínculo.

4. A prova testemunhal e documental é harmônica e robusta quanto à materialidade e autoria, revelando que a apelante recebeu valores de condôminos inadimplentes, deixando de repassá-los e de prestar contas, mesmo após reiteradas interpelações.

5. A alegação de inexistência de dolo específico (
animus rem sibi habendi
) não prospera, pois a conduta revela clara intenção de se apropriar dos valores alheios, confirmada pela omissão injustificada diante da cobrança formal e específica.

6. A existência de demanda cível paralela não descaracteriza o crime, pois as esferas penal e cível são autônomas, sendo admissível a responsabilização penal diante da violação concreta do bem jurídico tutelado.

7. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Resta configurada a apropriação indébita quando o agente recebe valores pertencentes a terceiro e, investindo-se como proprietário, deixa de repassá-los, frustrando a relação de confiança. 2. A existência de ação paralela na esfera cível não afasta a tipicidade penal da conduta. 3. É válida a condenação criminal fundada em prova testemunhal e documental harmônica que demonstra a posse injusta e o dolo específico do agente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 168, §1º, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim nº 0705404-27.2021.8.07.0020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 26.09.2024; TJDFT, ApCrim nº 0721164-21.2022.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 13.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Bruna Carolina Virgolino Kato apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 168, §1º, III, do Código Penal (ID 10987195).

A apelante pugna pelo reconhecimento da inexistência do delito previsto pelo qual foi condenada, sustentando que a conduta se trata de ilícito civil, requerendo, ainda, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com incidência do princípio
in dubio pro reo
(ID 13449402).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14213778), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 15346561).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, a apelante sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que o fato corresponde a ilícito civil, invocando o princípio da intervenção mínima e a ausência do dolo específico exigido para o art. 168, § 1º, III, do Código Penal, notadamente a inexistência de
animus rem sibi habendi
. Aponta, ainda, a insuficiência do acervo probatório e requer a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a aplicação do
in dubio pro reo
, à vista de controvérsia que, afirma, estaria melhor resolvida na esfera cível, onde já tramita demanda correlata.

Sem embargo, inexiste espaço para acolhimento dos pleitos defensivos, pois há provas substantivas da
materialidade
e
autoria
do crime de apropriação indébita majorada pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória, cujo trecho essencial passo a transcrever

“Da Autoria:

Cumpre-me, agora, aferir a autoria do delito, cotejando os fatos narrados na denúncia e as provas carreadas aos autos.

Em sede de instrução e julgamento, o sr. Vilian Ferreira Arraes dispôs que: Que a época era síndico, não é mais. Houve nova eleição em 2021 e hoje há um novo síndico. Às perguntas do Promotor respondeu que, quando o condomínio começou a procurar os condôminos inadimplentes, os mesmos apresentavam recibo de quitação emitido pela Sra. Bruna. Tais valores não foram repassados ao condomínio. Que no contrato havia uma cláusula que proibia ela de receber valores dos condôminos. Que clientes apresentavam boletos emitidos pela Sra. Bruna e alguns comprovantes de depósitos. Que no contrato existia uma cláusula que as cobranças poderiam ser feitas pela Sra. Bruna, mas a emissão de boletos deveria ser sempre pelo condomínio. Que a Sra. Bruna intermediou um acordo de débito com a construtora no valor de R$ 319.000,00. Que ela cometeu dois erros: 1. Ela não poderia receber esses valores do acordo pelo condomínio, e 2. Que na celebração do acordo foi acordado um valor a receber a título de honorários menor, só que no final, ela acabou cobrando o valor cheio. Não obedecendo o estipulado no acordo. Que não repassou nenhum valor ao condomínio. Que não fez prestação de contas e nem satisfação sobre este período. Às perguntas da Defesa respondeu que, o condomínio celebrou um contrato de cobrança condominial com a Sra. Bruna. Que o contrato foi celebrado com o escritório dela, não sabendo informar se era sociedade. O condomínio passava uma relação dos devedores para ela, e a mesma fazia o processo de cobrança com os condôminos. A recomendação era seguir três etapas: primeiro um contato verbal com o cliente; não havendo a quitação do débito seria feito uma carta de cobrança extrajudicial. Persistindo o débito, seria ajuizada a ação de cobrança. Que havia um contato direto da Sra. Bruna com a administração do condomínio, informando cada etapa das negociações de cada condômino. Que ela trabalhou mais com a gestão anterior que com a sua gestão, pois, quando foi identificado que ela estava recebendo valores dos condôminos, foi encerrado o contrato de cobrança. Que quando ele assumiu como síndico, foi reincidido o contrato com a Sra. Bruna, pois não concordava com as cláusulas do antigo contrato, sendo celebrando um novo contrato de cobrança. Não sabe informar se no contrato anterior existia alguma cláusula impedindo a Sra. Bruna de receber os valores condominiais pelo condomínio. Às da Magistrada respondeu que: o prejuízo a época foi em torno de R$ 49.000,00, podendo ser mais, pois foram descobrindo com demais condôminos, outros recibos de quitação, tanto na sua gestão, como na gestão anterior. Que o condomínio era o Síntese Plaza. Que afirma que os condôminos pagavam por meio de boletos emitidos por ela ou por depósitos em outras contas, que não a do condomínio. Que quem deveria emitir o boleto seria a própria administração do condomínio, na pessoa no Senhor Madson Rodrigues. Que não sabe informar porque eventualmente alguns condôminos recebiam outros boletos, sendo estes, creditados em outra conta. Que os problemas ocorreram só com relação aos boletos de cobrança (taxas vencidas). Normalmente os boletos do mês (taxa condominial mensal) era emitido pelo condomínio. O problema foi com relação as cobranças que deveriam ser, também, emitidos pelo condomínio, e não pela Sra. Bruna.

A sra. Cristina de Souza Alcântara, testemunha de acusação, dispôs que: A sra. Bruna foi cliente da construtora onde a depoente trabalha. Tendo apenas com esta relação comercial. Às perguntas do Promotor respondeu que: era representante da Síntese. Que estamos falando sobre o condomínio Síntese Plaza, que após a entrega do empreendimento, ficou valores em aberto de anuidades que ainda eram de responsabilidade da construtora. Na época, era o escritório da Sra. Bruna que respondia pelo condomínio. Que fizemos um acordo extrajudicial em 60 parcelas. As primeiras parcelas do acordo foram pagas por meio de boletos para o escritório da Sra. Bruna. Que, posteriormente, esses valores seriam passados para o condomínio. Que acha que o condomínio ainda não tinha CNPJ, conta, essas partes burocráticas. Tanto que até a presente data, estamos mantendo o acordo. Houve celebração do acordo e que não recorda quantas parcelas foi repassada ao escritório da Sra. Bruna. Que hoje, eles já pagam diretamente ao condomínio, pois eles já emitem os boletos para a construtora poder fazer os pagamentos. Que a minuta do acordo foi elaborada tanto pelo jurídico da construtora, como pela Sra. Bruna. Que quando da celebração/assinatura do acordo, ela como representante da construtora, estava acompanhada do escritório de advocacia da empresa. Às perguntas da Defesa respondeu que: acredita que foi feito os pagamentos ao escritório da Sra. Bruna, pois o condomínio ainda não estava constituído. Devendo tais valores, ser repassado para o condomínio posteriormente. Os valores eram pendência da construtora. Que as tratativas do acordo eram feitas sempre com a Sra. Bruna e uma outra pessoa que não recorda o nome. Seja em reunião na construtora, seja no escritório dela. Que era uma sócia. Às perguntas da Magistrada respondeu que confirma seu depoimento na delegacia. Que não sabe se os valores pagos ao escritório da Sra. Bruna foram repassados ao condomínio. Que ela se apresentava sempre como advogada. Que a outra pessoa mulher que sempre acompanhava a Sra. Bruna, também se identificava como advogada. O contrato foi feito entre as partes (construtora e condomínio). O escritório da Sra. Bruna não participou do contrato, apenas representava do condomínio Síntese Plaza.

[...]

Da análise do conjunto probatório, adianto que a condenação da ré é medida que se impõe. Com efeito, os depoimentos da vítima e das testemunhas revelam-me com riqueza de detalhes o modus operandi da ação delituosa, o qual também restou obtido em sede policial, em face dos documentos acostados aos autos.

Observa-se que os recibos de fls. 11-15, 24 do IP, juntados pela própria acusada, dão conta de que esta recebeu de diversos condôminos valores a títulos de parcelas inadimplidas; as quais o síndico do Edifício Síntese Plaza alega nunca terem sido recebidas conforme apuração contábil realizada no condomínio (fl.29). Diante disto o síndico cobrou da acusada, inclusive por e-mail (fls.26-28 do IP), que ela repassasse os comprovantes de transferência dos valores recebidos ao Condomínio; ao que a acusada respondeu que precisava de detalhamento acerca de quais unidades condominiais não constavam o pagamento para que pudesse buscar em seus arquivos os comprovantes. Contudo, mesmo tendo recebido a planilha detalhada das inadimplências, conforme comprovante de e-mail juntado pela própria acusada e depoimento do Síndico em juízo, a ré não se desincumbiu do ônus de provar que fez os repasses ao condomínio.

A falta de comprovação dos repasses ao condomínio resta, portanto, revela-se injustificada, pois a ré juntou aos autos inclusive comprovantes de transferência dos valores recebidos a título do acordo firmado entre o Condomínio Síntese Plaza e a Síntese Engenharia (fls. 21-22 do IP), mas não o soube fazer com relação aos valores recebidos dos condôminos inadimplentes.

Some-se a isso o fato de que, o Condomínio entrou com ação monitoria contra a acusada no Processo de nº0810198-42.2018.8.14.0301, em tramitação na 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, a fim de cobrar os mencionados valores não repassados. E, em tal processo, a acusada também não impugnou o pagamento da dívida ou comprovou os repasses efetivados; encontrando-se o presente feito já na fase de cumprimento de sentença contra ela.

Por todo o exposto, resta comprovada a autoria da acusada BRUNA CAROLINA VIRGOLINO KATO no delito do art.168, §1º do CP, por ter se apropriado indevidamente dos valores recebidos a título de contrato de prestação de serviços de corretagem e cobrança para o Condomínio do Edifício Síntese Plaza. (ID 10987195)

À vista de tais fundamentos, inexiste espaço para acolher a tese defensiva de que o caso retrata mero ilícito civil. Isso porque a moldura fática assentada na sentença, a partir de prova documental e testemunhal harmônica, revela que a apelante, contratada para atuar na cobrança condominial, recebeu valores de condôminos inadimplentes, emitiu boletos e orientou depósitos para contas que não a do condomínio e, instada reiteradas vezes a repassá-los e a prestar contas, quedou-se inerte. Nessa ordem de ideias, não se cuida de simples descumprimento de obrigações, mas de típica inversão do título da posse, com assunção de senhorio sobre coisa alheia em razão da profissão, o que amolda à conduta ao art. 168, § 1º, III, do Código Penal.

Nesse particular, ressalto que a distinção entre o ilícito civil e a apropriação indébita não se resolve pela presença de um contrato de prestação de serviços, mas pelo comportamento objetivo do agente diante do bem de terceiro que detém legitimamente.

No inadimplemento, o devedor deixa de cumprir a prestação a que se obrigou. Na apropriação, o detentor de valores alheios, que os recebeu em confiança para finalidade determinada, delas se investe como se próprias fossem, recusando a restituição e frustrando a transparência que o vínculo fiduciário exige. A prova coligida aponta precisamente nessa direção. Como consignado na sentença, há recibos e comprovantes de pagamentos juntados pela própria ré, há comunicações eletrônicas nas quais o síndico lhe exige o repasse e o envio dos comprovantes, há planilha detalhada das unidades cujos adimplementos não constavam na contabilidade do condomínio. Apesar disso, não houve demonstração concreta de que os valores ingressaram no caixa condominial, nem prestação de contas idônea que justificasse a retenção.

Em complemento, saliento que o elemento subjetivo não reclama confissão de não restituir. Extrai-se de condutas inequívocas, entre as quais avultam a recepção direta de quantias que não lhe pertenciam, a emissão de cobranças por fora do regime ordinário do condomínio, a resistência em apresentar a prova do repasse e a ausência de prestação de contas mesmo após cobrança expressa e específica. O conjunto probatório é, portanto, suficiente para caracterizar o
animus rem sibi habendi
, que qualifica a injusta posse e a transfigura em domínio incompatível com o encargo profissional assumido.

Além disso, convém acentuar que a existência de demanda cível paralela não desnatura a tipicidade. As esferas são autônomas e complementares. A via civil visa recompor o dano patrimonial e pode até confirmar a existência do crédito, como aqui se noticia, mas não impede a tutela penal quando há lesão concreta ao bem jurídico por quebra de confiança. Tampouco tem guarida o apelo à intervenção mínima. O princípio não funciona como cláusula de impunidade. Quando a conduta ultrapassa a fronteira do inadimplemento e ingressa na seara da apropriação indébita, a reação penal não é desmedida, mas consequência necessária da proteção do bem jurídico.

Nessa linha de intelecção, também não procede a invocação do
in dubio pro reo
, porquanto o
standard
probatório exigido à condenação foi atendido. A prova é cristalina quanto ao
modus operandi
, não se divisando dúvida razoável que autorize a absolvição aos moldes do art. 386, VII, do CPP. A controvérsia sobre cláusulas contratuais, por si, não afasta o essencial, que é a prova de que os valores pertenciam ao condomínio, foram recebidos pela apelante no exercício de encargo de cobrança e não foram por ela comprovadamente repassados nem contabilmente justificados, malgrado as reiteradas interpelações do responsável pela administração condominial.

Destarte, é “inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e autoria de crime de apropriação indébita, notadamente pela palavra da vítima e pela prova material acostada aos autos, que indicam ter” a acusada “se apossado de bens móveis que sabia não lhe pertencerem”, sendo certo que, “a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas” (TJDFT,
ApCrim n. 0705404-27.2021.8.07.0020
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 26.09.2024; no mesmo sentido: TJDFT,
ApCrim n. 0721164-21.2022.8.07.0007
, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 13/06/2024).

Diante desse quadro, presentes a materialidade, a autoria e o dolo específico, mantenho a condenação pelo crime previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025